Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO. INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução de obrigação alimentar fixada em favor de seu filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise do pedido de antecipação da tutela recursal formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada em acordo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
5. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
6. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira, ainda que parcialmente, à genitora dos menores.
7. Constatado que os alimentos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, assim como ante a ausência de provas capazes de demonstrar qualquer alteração na situação financeira do apelante, não há razão para que seja reduzido o valor fixado a título de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários sucumbenciais majorados, suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A formulação de pedido de tutela recursal no corpo da petição de apelação, após sua distribuição, é incabível, devendo ser apresentada por petição autônoma ao relator.
2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, sendo presumida a necessidade da criança.
3. A redução da obrigação alimentar exige prova robusta de alteração na capacidade financeira do alimentante, o que não se verifica quando há indícios de rendimentos e patrimônio que sustentam a manutenção do valor fixado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, § 7o, e 229; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703; CPC, art. 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1667237, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1650627, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1985770, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1980041, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.